Tribunal: TJDFT
Processo: 0754407-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0754407-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSEFA MARIA DA SILVA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo MMo. Juiz da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva movido por JOSEFA MARIA DA SILVA SANTOS (no 0707060-20.2024.8.07.0018), rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público e homologou os cálculos apresentados pela exequente, fixando como devido o valor de R$ 8.973,95. Em suas razões recursais (ID no 79294810), o agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, pois está em desconformidade com as decisões proferidas nos embargos à execução coletiva, que reconheceram a limitação temporal da restituição ao período de janeiro de 1992 a outubro de 1993, bem como a necessidade de dedução dos valores restituídos administrativamente nos exercícios de 1993 e 1994. Aduz que os cálculos homologados extrapolariam os parâmetros fixados pelo acórdão da 2a Turma Cível, que determinou a aplicação do INPC até 31/05/2018 e, a partir de então, da Taxa SELIC, além de juros de 0,5% ao mês apenas até 14/02/2017. Destaca, ainda, que o valor homologado (R$ 8.973,95) decorreria da adoção de índices diversos dos previstos no Tema 905 do STJ, além de não observar a limitação temporal imposta pelo acórdão, configurando excesso de execução. Sustenta que, segundo cálculos elaborados pela Gerência de Apoio Científico em Contabilidade da PGDF, o valor devido seria de R$ 880,88 ou, subsidiariamente, pede que os autos sejam remetidos à Contadoria Judicial para dirimir a divergência técnica. Nesse contexto, alega a necessidade de reforma da decisão para adequação aos parâmetros fixados pelo título executivo judicial e pela jurisprudência, ressaltando que a manutenção do valor homologado implicaria violação à coisa julgada e ao Princípio da legalidade tributária. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para reconhecer a limitação temporal da restituição, a dedução dos valores restituídos administrativamente e a aplicação dos índices de correção monetária e juros conforme definido pelo acórdão da apelação ou, subsidiariamente, determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido. Sem preparo, em razão da isenção legal. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). No caso concreto, o agravante sustenta que a decisão impugnada teria desrespeitado o título executivo coletivo ao não observar: (i) a limitação temporal da restituição ao período de janeiro/1992 a outubro/1993; (ii) a dedução dos valores restituídos administrativamente; e (iii) a aplicação dos índices de correção e juros fixados pelo acórdão da 2a Turma Cível à luz do Tema 905 do STJ, o que resultaria em excesso de execução. Entretanto, tais alegações demandam análise aprofundada do título e confronto detalhado dos cálculos apresentados, o que é incompatível com a cognição sumária própria da apreciação liminar do efeito suspensivo. Assim, não se evidencia, neste momento, probabilidade de provimento do recurso, pois, ao menos em juízo preliminar, não se constata desconformidade manifesta entre os cálculos homologados e o entendimento jurisprudencial aplicável. Conforme entendimento do c. STJ, as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. Também não se verifica o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto a justificar a suspensão da decisão agravada. Ainda que haja eventual liberação de valores à exequente, o montante poderá ser posteriormente compensado mediante descontos em contracheque, caso se conclua pela existência de excesso de execução. A decisão hostilizada condicionou a eficácia do decisum à preclusão das vias de impugnação do ato judicial objurgado. Assim, é evidente que não há possibilidade de o agravante vir a experimentar qualquer espécie de dano em decorrência da r. decisão objurgada, cujos efeitos só serão eventualmente deflagrados após a análise da questão de fundo deste agravo. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem sobre a presente decisão. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019, inciso II, do CPC. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador